Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-46.2019.8.11.0101
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000238-46.2019.8.11.0101.
Origem: Juizado Especial Cível de Cláudia.
Recorrente: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Recorrida: PALOMA RAFAELA RODRIGUES.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL QUE NÃO QUANTIFICA A LESÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PERITO OFICIAL DO IML - INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Se o laudo médico colacionado pelo recorrente comprova a ocorrência de invalidez, porém, não fixa a graduação da lesão, para fins de quantificação da indenização, indispensável a realização de perícia médica, realizada por perito oficial do IML.
2- No caso, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de pericia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000238-46.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PALOMA RAFAELA RODRIGUES - CPF: 055.795.871-71 (RECORRIDO), TANIA MARA ROSA FINGER - CPF: 880.559.739-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022